Tribunal: TJSP
Processo: 1006888-60.2024.8.26.0152
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de ausência de apreciação acerca da majoração dos honorários advocatícios – Omissão constatada, sem que lhe seja atribuído efeito modificativo – Pretensão de que a verba honorária seja fixada com base no valor da Tabela da OAB - Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil que é meramente referencial – Juiz que não se encontra vinculado à referida tabela do órgão

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de ausência de apreciação acerca da majoração dos honorários advocatícios – Omissão constatada, sem que lhe seja atribuído efeito modificativo – Pretensão de que a verba honorária seja fixada com base no valor da Tabela da OAB - Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil que é meramente referencial – Juiz que não se encontra vinculado à referida tabela do órgão de classe – Análise do trabalho do causídico que compete exclusivamente ao juiz da causa – Manutenção do valor já arbitrado em primeiro grau, considerando que o feito é de baixa complexidade e não demandou extensa atuação – Embargos parcialmente acolhidos, sem efeito modificativo.